Tribunal: TJDFT
Processo: 0018426-03.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARALISAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

I – Conforme dispõe o art. 921, §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do pleito executório, o processo deve ser suspenso por um ano e somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente.

II – Na presente execução de título extrajudicial, após a suspensão por um ano, a exequente diligenciou em várias oportunidades para impulsionar o processo, na busca de bens, o que descaracteriza a desídia e impede a consumação da prescrição intercorrente, que, na lide, seria de seis meses, art. 59 da Lei do Cheque. Sentença anulada.

III – Apelação provida.